Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE.
Presentes a violência e a grave ameaça na subtração de coisa móvel alheia, configura-se o crime de roubo, sendo indevida a desclassificação da conduta para a do crime de furto tentado.
Pena-base bem dosada.
Justificada a manutenção da prisão do recorrente em defesa da ordem pública, não constatada alteração da situação fática após a prolação da sentença condenatória.
Apelação desprovida.